Tribunal: TJDFT
Processo: 0746454-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Petição Processo no 0746454-30.2020.8.07.0000 Agravante(s) JLM RESTAURANTE LTDA – EPP Agravado(s) INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 1. Trata-se de petição apresentada por JLM Restaurante Ltda. EPP por meio da qual pretende a concessão de efeito suspensivo ao apelo aviado contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora peticionante contra Inframérica Concessionária do Aeroporto De Brasília S.A. (processo n. 0714157-64.2020.8.07.0001), julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “apenas para confirmar integramente os efeitos da medida liminar deferida (ID 64769552)”. Nas razões de petição (ID 20744947), a requerente aduz, em suma, a necessidade de que o recurso de apelação que aviou contra a aludida sentença seja recebido apenas em seu duplo efeito. Para tanto, entende pela “existência do risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que a ré notificou “extrajudicialmente a autora acerca da rescisão unilateral do contrato de locação, sob o fundamento de descumprimento de obrigações ainda sub judice e para “(i) desocupação e retirada do mobiliário das áreas objetos do Contrato em referência; e (ii) restituição das credenciais antes concedidas a seus representantes/prepostos/funcionários (Cláusula 3.5.8c); tudo, sob pena de serem manejadas as ações administrativas (ex.: suspensão, cancelamento ou recolhimento de credenciais) e judiciais cabíveis”. Afirma, ainda, a existência da “probabilidade do provimento do recurso e, com isso, a aptidão para lhe conferir o efeito suspensivo excepcional, uma vez que, em sede preliminar, se postulou a produção de prova pericial, com o fito de comprovar a presença de caso fortuito e motivo de força maior e, com isso, demonstrar a efetiva extensão dos efeitos da Pandemia do COVID-19 no contrato ajustado entre as partes. Na sequência, também se formulou pedido de manutenção do valor atribuído à causa constante do petitório vestibular, vez que este se limita ao proveito econômico efetivamente perseguido pela autora e ao conteúdo patrimonial em dissenso na data da propositura do feito, ex vi legis”. Requer, ao fim, “a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para fins de evitar a inovação ilegal no estado do direito litigioso na forma do artigo 77, VI c/c § 7o, do CPC, porquanto, ao arrepio do comando judicial de que “caso não cumprida a obrigação, caberá à Reconvinte o manejo da ação pertinente para que incidam as demais sanções contratualmente previstas” (Num. 71091132 - Pág. 7),” (Num. 71091132 - Pág. 7)”, a parte ex adversa busca, motu proprio, retomar o imóvel, apresentando valores exorbitantes e calculados de forma unilateral, sem contraditório, desrespeitando o fato de que a questão se encontra sub judice”. Alternativamente, pugna pela concessão “de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO à apelação de Num. 73787020 - Pág. 1 a 13, porquanto se extrai de suas razões recursais a probabilidade do direito ali arguido, de sorte a evitar o implemento da ameaça constante da notificação extrajudicial recentemente emitida pela ré, causadora de iminente risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciado na rescisão unilateral e extrajudicial do contrato, com a consequente desocupação e retirada do mobiliário das áreas locadas e restituição das credenciais antes concedidas pela autora, no prazo de 10 (dez) dias, contados do dia 08/10/2020 mas ainda hoje não executada, com a consequente perda do fundo de comércio e impedindo a continuidade da empresa”. É o relatório. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, as razões declinadas na petição ora em análise são reproduzidas no recurso de apelação interposto nos autos do processo n. 0714157-64.2020.8.07.0001, o qual, inclusive, já se encontra concluso para análise desta douta 2a Turma Cível. Logo, se a matéria apontada na presente petição reproduz as alegações constantes do apelo interposto nos autos do processo n. 0714157-64.2020.8.07.0001, as considerações acerca do pedido de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso serão analisadas no processo principal, nada havendo a prover quantos aos pedidos deduzidos no presente requerimento. 3. Com estas razões, nada a prover quanto ao pedido deduzido no presente requerimento, o qual será oportunamente apreciado nos autos do processo n. 0714157-64.2020.8.07.0001. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora